Tribunal: STJ
Processo: 5021610-79.2021.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861018 - RS (2025/0052570-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: FRANCISCO AMERICO DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO SOUZA GONZATTO - RS075309
NOTRYA ANNE MARTINS FREITAS - RS119674
BARBARA MARIA DOS SANTOS TRENTIN - RS119957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de cláusulas contratuais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: b32ff0e2-19d2-4dc9-8b04-0af95997c5a6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2861018 - RS (2025/0052570-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: FRANCISCO AMERICO DA SILVA
ADVOGADOS
: DIEGO SOUZA GONZATTO - RS075309
NOTRYA ANNE MARTINS FREITAS - RS119674
BARBARA MARIA DOS SANTOS TRENTIN - RS119957
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional de cláusulas contratuais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados impede o conhecimento do recurso especial.
3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Examina-se agravo interno interposto por CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, contra decisão unipessoal que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial por esta interposto, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DISSÍDIO PREJUDICADO.
1. Ação revisional de cláusulas contratuais.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
impede o conhecimento do recurso especial.
3. O exame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o
cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
5. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

Documento eletrônico VDA47423525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:18
Código de Controle do Documento: 71fd8631-668c-4814-a8cc-ff9058c29ea1

Ação: revisional de cláusulas contratuais proposta por FRANCISCO
AMÉRICO DA SILVA, em face da agravante, em razão de excesso na cobrança de
juros remuneratórios decorrente de contrato de empréstimo.
Agravo interno interposto em:
.
04/04/2025
Concluso ao gabinete em:
.
08/05/2025
Sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos para o fim de
limitar os juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado à época da
contratação, condenando a agravante à devolução dos valores cobrados em
excesso e a repetição simples do indébito.
Acórdão: deu parcial provimento ao recurso interposto pela agravante,
para reconhecer a ausência de interesse processual quanto ao pedido de
descaracterização da mora, nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL
BANCÁRIA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
PARÂMETRO DESTA CÂMARA CÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
QUANTO AO PLEITO DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Hipótese em que os juros
remuneratórios superam a média de mercado, impondo-se a limitação à taxa
média de mercado, conforme entendimento deste Colegiado. Eventual
parâmetro utilizado para a aferição da abusividade das taxas de juros
contratuais (margem tolerável) não deve se confundir com o parâmetro
utilizado para a limitação dos juros (taxa aplicável), estando esse último
restrito à taxa média divulgada pelo Banco Central.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. Considerando que se trata de
contrato quitado, resta inviabilizada a descaracterização da mora. Ausência
de interesse da parte, no ponto.
APELO PROVIDO, EM PARTE.

Embargos de Declaração: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Recurso especial: alega violação dos arts. 421 do Código Civil, 355,
incisos I e II e art. 356, incisos I e II e 927 do Código de Processo Civil, 51, § 1°, do
Código de Defesa do Consumidor, bem como divergência jurisprudencial. Insurge-
se, em síntese, contra a limitação dos juros remuneratórios, sustentando ausência
de abusividade da taxa pactuada e aduz o cerceamento de defesa, em razão da
necessidade de realização da prova pericial contábil.
Decisão unipessoal: conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão da incidência das Súmulas 7 e 211, do STJ, bem como pela
ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial.
Agravo interno: sustenta a inaplicabilidade das Súmulas 5, 7 e 211 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47423525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:18
Código de Controle do Documento: 71fd8631-668c-4814-a8cc-ff9058c29ea1

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial interposto
pela agravante em razão da incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, bem como da
ausência de demonstração da divergência jurisprudencial.
Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que o
agravante, não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.
- Da Súmula 211/STJ
A falta de prequestionamento é condição suficiente para obstar o
processamento do recurso especial e exigência indispensável para o seu
cabimento. Insatisfeito, este não supera o âmbito de sua admissibilidade, atraindo
a incidência da Súmula 211 do STJ.
Dito isso, da reanálise minuciosa dos autos, realmente, observa-se que a
aplicação do óbice da Súmula 211 do STJ decorre da não deliberação pelo acórdão
recorrido acerca dos arts. 355, incisos I e II e art. 356, incisos I e II, do CPC, apesar
da oposição de embargos de declaração.
A propósito, convém salientar que a incumbência constitucional deste
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial, é muito mais ampla do
que o exame do direito alegado pelas partes, em revisão do decidido pelas Cortes
locais. Cabe ao STJ, precipuamente, a uniformização da interpretação da Lei
Federal, daí porque é indispensável que tenha havido o prévio debate acerca dos
artigos legais pelos Tribunais de origem.
Logo, resta mantida a incidência da Súmula 211/STJ.
- Do reexame de fatos e provas.
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem, no tocante à abusividade das
taxas de juros remuneratórios, não demandaria o reexame de fatos e provas.
Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.
Salienta-se que alegações genéricas a fim de combater as súmulas
invocadas não merecem acolhimento, restando, assim, a reiteração destas.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA47423525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 13/05/2025 17:37:18
Código de Controle do Documento: 71fd8631-668c-4814-a8cc-ff9058c29ea1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.861.018 / RS
Número Registro: 2025/0052570-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50216107920218210021
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
AGRAVADO
: FRANCISCO AMERICO DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO SOUZA GONZATTO - RS075309
NOTRYA ANNE MARTINS FREITAS - RS119674
BARBARA MARIA DOS SANTOS TRENTIN - RS119957
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - SP348747
Documento eletrônico VDA48266575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 94a96cd8-f5cc-412f-a6cb-ea9bad1441c5

AGRAVADO
: FRANCISCO AMERICO DA SILVA
ADVOGADOS : DIEGO SOUZA GONZATTO - RS075309
NOTRYA ANNE MARTINS FREITAS - RS119674
BARBARA MARIA DOS SANTOS TRENTIN - RS119957
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 94a96cd8-f5cc-412f-a6cb-ea9bad1441c5